Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-16.2023.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002370-16.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE NUNES BIAZOTO - CPF: 048.555.461-51 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALERIA DA SILVA GOUVEIA - CPF: 035.415.691-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002370-16.2023.8.11.0011

APELANTE: PAULO HENRIQUE NUNES BIAZOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. CIÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, além da fixação de indenização no valor de um salário-mínimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) se houve nulidade processual por quebra da cadeia de custódia dos áudios juntados aos autos; (ii) se a condenação deve ser reformada por ausência de prova da ciência do recorrente acerca da decisão judicial; (iii) se a embriaguez voluntária do recorrente afasta o dolo do crime; (iv) se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos; (v) se deve ser afastada ou reduzida a indenização fixada a título de reparação de danos;
(vi) se há possibilidade de isenção das custas e despesas processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de quebra da cadeia de custódia dos áudios obtidos pela vítima não prospera, pois não há indícios de adulteração ou manipulação da prova.

4.
Restou amplamente demonstrado nos autos que o réu foi devidamente intimado da decisão judicial que impôs as medidas protetivas e, minutos após a ciência, descumpriu a ordem ao contatar a vítima e proferir ameaças.

5.
A embriaguez voluntária não exclui o dolo da conduta criminosa, conforme disposto no art. 28, II, do Código Penal.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível em crimes praticados no contexto de violência doméstica.

7. O valor indenizatório fixado (1 salário-mínimo) encontra respaldo na jurisprudência do STJ, sendo possível sua imposição nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

8. O pedido de isenção das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.

Teses de julgamento: “
1. A embriaguez voluntária do agente não afasta o dolo na prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível em crimes praticados no contexto de violência doméstica.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 28, II; Código de Processo Penal, art. 158-A; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 735437/PR, 6a Turma, DJe 10/06/2022; STJ, AREsp 2147915/SC, 6a Turma, DJe 23/12/2024; STJ, AREsp 2364889/PI, 6a Turma, DJe 17/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002370-16.2023.8.11.0011

APELANTE: PAULO HENRIQUE NUNES BIAZOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Henrique Nunes Biazoto
, buscando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva de urgência
], além do pagamento de indenização no valor de 1 (um) salário-mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima.

Preliminarmente, a defesa alega a existência de nulidade processual em razão da quebra da cadeia de custódia dos áudios obtidos por
V. S. G.
. No mérito, requer a absolvição por ausência de comprovação da ciência da decisão judicial que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, ou pela falta de dolo na conduta em virtude da embriaguez do recorrente. Subsidiariamente, pugna pela(o):
a)
aplicação da pena no mínimo legal;
b)
fixação do regime inicial aberto;
c)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
d)
afastamento da indenização estabelecida em favor da ofendida e;
e)
isenção de custas e despesas processuais.

O
Parquet
almeja o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do apelo e, na parte conhecida, pelo desprovimento.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002370-16.2023.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial conhecimento do recurso)

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial conhecimento do recurso, uma vez que os pleitos de fixação da pena no mínimo legal e de estabelecimento do regime aberto para início de cumprimento da reprimenda foram contemplados na sentença condenatória.

Quanto aos pleitos, o juízo da
3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT procedeu à dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena
: Inexiste causa de diminuição ou de aumento de pena, de modo que
fixo
a pena definitiva,
em 03 (três) meses de detenção,
por ser necessária e suficiente à reprovação do delito.

Pena de multa:
Diante da ausência de previsão legal, deixo de aplicá-la.

Detração:
Deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2o, do CPP, uma vez que o período que o réu esteve preso não interfere na fixação de seu regime de pena.

Regime inicial de pena:
O réu não é reincidente e consubstanciado no art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, combinado com a Súmula 269 do STJ, fixo o regime inicial de cumprimento da pena em
ABERTO
”.

Portanto, diante da ausência de interesse recursal quanto aos pedidos mencionados, acolho integralmente a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

(Preliminar – Nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia)

A defesa
suscita a nulidade dos áudios obtidos pela vítima, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia e ausência de comprovação de sua integridade.

No entanto, a alegação não encontra respaldo jurídico suficiente para invalidar a prova produzida, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem
:

“(...)
Aduz a Defesa que os áudios acostados aos autos n. 1002240-26.2023.8.11.0011, procedimento cautelar que concedeu as medidas de proteção à vítima, que se reportam às mensagens ofensivas e ameaçadoras enviadas pelo réu, não respeitaram o rigor e as cautelas impostas na cadeia de custódia, devendo ser desentranhados dos autos.

Em que pese a intelecção dos argumentos ventilados, verifica-se que não merecem acolhimento.

Isso porque a alegação de ausência de juntada de mídias respeitando a técnica adequada de algoritmo, que indicaria momento de coleta, partes envolvidas e outros dados afins, não é suficiente para pôr em dúvida a lisura dos áudios que foram acostados, inexistindo qualquer indício de seu corrompimento.

Ressalta-se que os áudios acostados (ligação) se referem a mensagens enviadas para o telefone da vítima, mulher simples, que não possui noção tecnológica e condições de promover a adequação da técnica considerada ideal pela defesa na busca de seus direitos e que, se fosse considerado, inviabilizaria a própria atuação do Poder Judiciário em favor da população mais carente, parte da sociedade que possui maior anseio por proteção legal, especialmente no cenário de violência doméstica.

Oportuno destacar, ainda, que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa ou por evidente quebra da cadeia de custódia. No entanto, na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual manipulação da prova, tem-se que ela serviu à defesa e à acusação e
poderia ser objeto de perícia tanto para comprovar quanto para impugnar a prova que pretendia fazer
, o que não fora feito pela defesa no curso do processo.

Ademais
, a defesa não apontou qualquer manipulação que poderia ensejar dúvida quanto à prova apresentada
, não merecendo seu desentranhamento.

Destarte, admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa à cadeia de custódia, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça.

Não se constata, portanto, qualquer vício aparente apto a comprometer as provas carreadas aos autos, de modo que
indefiro
a preliminar arguida
”.

A cadeia de custódia tem por objetivo garantir a integridade da prova colhida pelo Estado na persecução penal, conforme se verifica do teor do artigo 158-A do Código de Processo Penal:

“
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais
ou
em vítimas de crimes
,
para rastrear sua posse
e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
.

§ 1o O início da cadeia de custódia dá-se com a
preservação do local de crime
ou
com procedimentos policiais ou periciais
nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2o
O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação
.

§ 3o
Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal
”.

Conforme consta nos autos, a vítima
recebeu contato telefônico do recorrente com teor ofensivo e ameaçador logo após a concessão das medidas protetivas de urgência.

Em seguida, dirigiu-se à Delegacia de Polícia e entregou o arquivo de áudio à autoridade policial, conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2023.197652 e na Juntada no 2023.16.286858 [Id. no 243074665 - Pág. 1]. O recebimento da mídia foi certificado pela escrivã de polícia, Tamara Caroline Magalhães, profissional detentora de fé pública.

Para o Superior Tribunal de Justiça, “
a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade
” [STJ. HC no 77.836 - PA. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 12/2/2019].

Diante desse contexto,
não há qualquer indicativo de vício na coleta, armazenamento ou transmissão da prova que enseje a quebra da cadeia de custódia, tampouco há qualquer evidência de adulteração do arquivo digital.

No ponto, caberia à defesa
demonstrar concretamente a existência de adulteração
, o que não foi feito, apesar de ter tido amplo acesso ao áudio desde o início da ação penal, inclusive podendo requerer perícia técnica caso houvesse dúvida quanto à sua autenticidade.

No entanto, a suposta nulidade foi arguida apenas em sede de recurso de apelação, caracterizando evidente ausência de impugnação oportuna, configurando típica nulidade de algibeira.

Portanto,
não há elementos que justifiquem o reconhecimento da nulidade processual pleiteada pela defesa
, subsistindo a integridade da prova e ausente qualquer violação ao devido processo legal, rejeito a preliminar brandida.

VOTO (Mérito)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Paulo Henrique Nunes Biazoto
, pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
[artigo 24-A da Lei no 11.340/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 16 de julho de 2023, por volta das 22h48min, na residência localizada na rua Valdeci A. da Silva, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
PAULO HENRIQUE NUNES BIASOTO
com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de V. S. G., conforme Boletim de Ocorrência (ID 124056739), Cópia da decisão que deferiu medidas protetivas (ID 124056740) e Áudio contento as ameaças (ID 124057493).

Valeria da Silva Gouveia possui-a medida protetiva contra o denunciando, porém, mesmo ciente das obrigações impostas, uma delas a proibição de contato com ela, e a proibição de oferecer qualquer tipo de risco a vítima,
PAULO
descumpriu tais ordens. Por meio de uma ligação, proferiu ameaças contra a segurança da vítima. Na ligação o denunciando extremamente alterado começou a desferir palavras de baixo calão e a ameaçou dizendo: “que iria ficar de boa, que não iria na sua casa, que iria meter a faca em todo mundo, atirar”.

Salienta-se que a vítima possui medo do denunciando, e não aguenta mais o desrespeito que ele vem tendo contra as medidas protetivas impostas, de modo que temendo que algo aconteça contra sua vida registrou boletim e ocorrência.

Face ao exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
PAULO HERINQUE NUNES BIASOTO
como incurso na sanção do
artigo 24-A da Lei n.o 11.340/06
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
I. Relatório

PAULO HENRIQUE NUNES BIAZOTO
, qualificado nos autos em exame, foi denunciado pela prática da conduta típica descrita no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, pelos fatos narrados na denúncia, conforme segue (id. 12438078): (...).

A denúncia foi recebida em 01/08/2023 (id: 124829849).

Citado, apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído, em id. 126628562.

Designada audiência de depoimento especial e instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa, bem como o interrogatório do acusado (id. 163433878).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (id: 164370541).

Por sua vez, a Defesa alegou preliminar de quebra de cadeia de custódia e, no mérito, requereu a absolvição por falta de provas, atipicidade da conduta por ausência de dolo, aplicação de pena mais benéfica, não condenação à danos morais e materiais e isenção do pagamento de custas e despesas processuais (id. 166610083).

É o breve relato. Fundamento e decido.

II. Fundamentação

Verifico que o processo não contém vícios ou nulidades, bem como a denúncia expôs os fatos com todas as suas circunstâncias, tendo o feito observado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A ação deve ser julgada
procedente
.

A) Da Preliminar

Aduz a Defesa que os áudios acostados aos autos n. 1002240-26.2023.8.11.0011, procedimento cautelar que concedeu as medidas de proteção à vítima, que se reportam às mensagens ofensivas e ameaçadoras enviadas pelo réu, não respeitaram o rigor e as cautelas impostas na cadeia de custódia, devendo ser desentranhados dos autos.

Em que pese a intelecção dos argumentos ventilados, verifica-se que não merecem acolhimento.

Isso porque a alegação de ausência de juntada de mídias respeitando a técnica adequada de algoritmo, que indicaria momento de coleta, partes envolvidas e outros dados afins, não é suficiente para pôr em dúvida a lisura dos áudios que foram acostados, inexistindo qualquer indício de seu corrompimento.

Ressalta-se que os áudios acostados (ligação) se referem a mensagens enviadas para o telefone da vítima, mulher simples, que não possui noção tecnológica e condições de promover a adequação da técnica considerada ideal pela defesa na busca de seus direitos e que, se fosse considerado, inviabilizaria a própria atuação do Poder Judiciário em favor da população mais carente, parte da sociedade que possui maior anseio por proteção legal, especialmente no cenário de violência doméstica.

Oportuno destacar, ainda, que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa ou por evidente quebra da cadeia de custódia. No entanto, na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual manipulação da prova, tem-se que ela serviu à defesa e à acusação e poderia ser objeto de perícia tanto para comprovar quanto para impugnar a prova que pretendia fazer, o que não fora feito pela defesa no curso do processo.

Ademais, a defesa não apontou qualquer manipulação que poderia ensejar dúvida quanto à prova apresentada, não merecendo seu desentranhamento.

Destarte, admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa à cadeia de custódia, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça.

Não se constata, portanto, qualquer vício aparente apto a comprometer as provas carreadas aos autos, de modo que
indefiro
a preliminar arguida.

B) Da Violação de Medida Protetiva

Narra o Ministério Público que, em 16/07/2023, o acusado descumpriu medida protetiva de urgência concedida no bojo da Lei Maria da Penha contra a vítima Valéria da Silva Gouveia, sua ex-companheira à época.

O delito é tipificado no artigo 24-A, na Lei 11.340/06, o qual dispõem:

"Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei no 13.641, de 2018)"

A
materialidade
delitiva encontra-se fartamente comprovada consoante boletim de ocorrência (id. 124056738); mensagens enviadas pelo réu (id. 123391761 e 123391762, juntados nos autos da medida protetiva); medida protetiva violada (id. 124056740) e demais provas e elementos informativos acostados aos autos.

A
autoria
delitiva, do mesmo modo, foi amplamente demonstrada, consoante elementos de informação e provas colhidas durante o trâmite do feito.

Destaco que em audiência de instrução, a vítima
V. D. P.
narrou que no dia dos fatos o réu a ameaçou por telefone, quando foi até a delegacia e requereu medidas protetivas em seu favor.
Falou que em seguida, o réu entrou em contato novamente a ameaçando, quando gravou os áudios e mandou para a polícia, em razão do descumprimento
. Disse que em ligação o réu disse que não era para ela ter feito o pedido de medida protetiva, que não ia ser preso e que ia descontar tudo o que ela estava fazendo com ele.
Pontuou que a ameaça se deu porque o réu foi intimado das medidas protetivas, narrando que logo após ser avisada que as medidas solicitadas foram deferidas o réu entrou em contato e passou a ameaçá-la novamente
. Disse que o contato que o réu fez foi por telefone. Narrou que resolveu via judicial o contato do réu com a filha do ex-casal, mas a filha não quer ir para a casa do réu. Pontuou que no dia das ameaças o réu não disse nada quanto aos filhos. Disse que a gravação da ligação foi feita no celular da madrinha da sua filha, que ocorreu no começo da noite. Narrou que o réu aparentava estar embriagado quando ligou.

O réu
PAULO
, ao ser ouvido em audiência, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Depreende-se, portanto, que o acusado optou em descumprir as medidas protetivas de urgência mesmo tendo conhecimento das imposições do Juízo.

Quanto à infração penal em comento, é necessário lembrar que o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência surgiu a partir da Lei no 13.641/2018, que pretendeu tutelar não só a administração da justiça, trazendo efetividade às decisões judiciais, como também, num segundo momento, amparar a própria ofendida, trazendo maior garantia de proteção a sua integridade física e psicológica.

Noutro giro, deve-se ter em mente que para a segurança jurídica e o funcionamento harmonioso da sociedade, todos devem respeito às leis e às decisões judiciais, não sendo admissível a permissão e leniência de condutas que afrontam diretamente a credibilidade das decisões proferidas no Judiciário.

Em relação à situação dos autos, verifico que os fatos discutidos se deram em
16 de julho de 2023, às 18h20min
, por violação a medida protetiva deferida no processo n. 1002240- 26.2023.8.11.0011, em decisão publicada em 16/07/2023, com intimação do acusado
no mesmo dia, às 18h10min
, com as seguintes determinações:

“(...) a) PROÍBO O OFENSOR de se aproximar da vítima no limite mínimo de 300 metros;

b) PROÍBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, seus familiares, testemunhas por qualquer meio de comunicação, permanecendo inalterado o direito do ofensor de ter contato com os filhos, que deverá ser exercido através de terceiro, de confiança de ambas as partes;

c) PROÍBO O OFENSOR de frequentar a casa e o trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.”

Logo, o descumprimento ocorreu alguns minutos após o réu ser cientificado da impossibilidade de ter contato e aproximação com a vítima, tendo o acusado feito ligações ameaçando a ofendida, em claro desrespeito às condições impostas.

Em oitiva da conversa gravada, se extrai o seguinte:

“(...) Vítima: Quer dizer que você está me ligando pra falar as coisas, mas esqueceu que me ameaçou sábado, sexta?

Réu: Mentira, é mentira, entendeu. Não esquenta. Você não me mandou pro Fórum, quero que se foda.

Vítima: Eu não fui ao fórum não, fi.

Réu: Não foi? Vai te fuder fia, vai se lascar.

Vítima: Aí você bebe, enche a cara e fica enchendo meu saco.

Réu: Não, tá de boa.
Você mandou (sic), vou mandar nós por inferno, aí vai nois, todo mundo pro inferno, entendeu?

Vítima: Eu não.

Réu: Tá de boa. Não vai não? Você não vai?

Vítima: Então você está me ameaçando de novo?

Réu: Não, eu não estou mandando áudio pra você não mandar pro processo no Fórum.

Vítima: Hã?

Réu: Vou mandar não sei o que, tá beleza, tá de boa. (sic)
eu vou meter a faca em todo mundo, vou meter o tiro, to nem aí não fia.
Que se foda. Se topar em mim na rua (sic) tá de boa.

Vítima: Quer dizer que se topar em mim na rua você vai me matar?

Réu: Vou pagar a minha cadeia.

Vítima: Tá, quer dizer que você vai me matar? Se me pegar na rua.

Réu: Vai ficar com seus machos, você que se exploda. Entendeu? Por isso que não vou mandar áudio pra você.

Vítima: Meu fi, não estou saindo com macho nenhum. É você que está arrumando macho pra mim.

Réu:
Você mandou eu lá, cara acabou de mandar pra mim, medida protetiva, beleza. Tá bom, beleza. Não esquenta não. Tua hora vai chegar também
. Tá mexendo com moleque não.

Vítima: Você tá mexendo com o que? Uma criança também?

Réu: Você tá achando que está mexendo com um moleque tá.

Vítima: Você esquece, Bil, o que você fez? Está me ameaçando desde sexta. Sexta, sábado, eu tava dormindo.

Réu: Sossega. Tô indo embora sossegado, fui aí, levei o trem, voltei, nem entrei na sua casa, tô de boa, aí manda o cara mandar a protetiva.

Vítima: Bil, foi por causa das ameaças, eu te avisei que era pra parar de me ameaçar
. (...)”

Dessa forma, além de violar a medida impeditiva de contato determinada pelo Juízo, o réu proferiu inúmeras ameaças contra a ofendida. Inclusive, a medida protetiva concedida (e violada) se deu em razão de conduta similar a essa apurada, vez que o acusado proferiu ameaças e agrediu a vítima na frente da própria filha, dando origem à proteção judicial.

É preciso dizer ainda que a veracidade dos fatos narrados na denúncia está em concordância com os testemunhos judiciais.

Em atenção ao relato da vítima em audiência, sua narrativa está em consonância com a versão apresentada no bojo da medida protetiva concedida (autos n. 1002240-26.2023.8.11.0011) e das declarações prestadas no curso do inquérito.

No mais, deve ser rejeitada a alegação da defesa de ausência de dolo pelo fato do réu estar embriagado.

Com efeito, para a configuração do delito disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, é necessária a comprovação de dolo específico ou elemento subjetivo do injusto de descumprimento das determinações judiciais, com o objetivo de atentar contra os direitos resguardados pelas medidas protetivas de urgência (art. 19, § 2o, da Lei no 11.340/06).

Neste ponto, a embriaguez voluntária não retira o dolo da conduta criminosa. Pelo contrário, o estado de embriaguez é circunstância de agravamento da pena. Vejamos: (...).

Além do mais, embora embriagado, o réu tinha ciência que estava violando as medidas impostas e o fez propositadamente. E a conclusão é evidente ao analisar a conversa gravada pela vítima. Na ligação gravada, é possível observar que o réu agiu com intenção de que não fosse descoberto, afirmando que não enviou áudio justamente para não fazer prova contra si.

Portanto, a prova é induvidosa de que o réu tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, descumprindo a decisão de proteção, se aproximando da vítima por meio de ligações e proferindo contra ela ameaças, de forma consciente e voluntária.

Além do mais, a conduta do réu de violência contra a ofendida é reiterada, demostrando intenção de ofensa, pouco se importando com a existência da medida de proteção concedida justamente pelas agressões e ameaças por ele praticadas, que não cessaram com a decisão judicial, em claro desrespeito à ordem jurídica.

Dessa forma, a conduta do acusado de contato com a ofendida, na vigência de decisão judicial que conferiu medida protetiva de urgência de afastamento, se amolda ao crime de descumprimento da medida de proteção previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, capaz de ensejar sua condenação.

Sobre o tema, colaciono julgados recentes, prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para melhor entendimento: (...).

Sem prejuízo, ante o pedido da Defesa de gratuidade de justiça,
consigno
que, por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na inicial acusatória em desfavor de
PAULO HENRIQUE NUNES BIAZOTO
, para o fim de
CONDENAR
o réu como incurso nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (...)
”.

A defesa se insurge contra a sentença condenatória, pleiteando a absolvição do recorrente, sob a alegação de ausência de comprovação quanto à sua ciência sobre a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, bem como pela inexistência de dolo da conduta em razão do estado de embriaguez em que o acusado se encontrava.

No dia 16 de julho de 2023, às 15h45min, V.S.G procurou a Delegacia de Polícia e registrou o
primeiro boletim de ocorrência
em desfavor do acusado:

“
Relata a comunicante que conviveu com o senhor Paulo Henrique Nunes Biasoto por aproximadamente 13 (treze) anos e, juntos, tiveram uma filha, atualmente com 8 (oito) anos de idade.

A vítima informa que, há 2 (dois) meses, rompeu o relacionamento devido ao fato de ter sido agredida por Paulo Henrique na frente da própria filha. Relata, ainda, que, na ocasião, Paulo Henrique chegou a pegar um facão para agredi-la.

Indagada sobre a motivação, a comunicante/vítima afirmou que foi agredida por ciúmes. Declarou, também, que essa não foi a primeira vez em que sofreu agressões por parte do, até então, companheiro. Ressaltou que Paulo Henrique faz uso constante de álcool, tornando-se agressivo e possessivo.

Na data e horário descritos em campo próprio, Paulo Henrique, inconformado com o término do relacionamento, enviou vários áudios, por meio do aplicativo WhatsApp, nos quais a ameaçava.

Temendo por sua integridade, registra a presente ocorrência e
solicita a concessão de medidas protetivas
”.

Diante dos fatos narrados, o juízo plantonista da Comarca de Mirassol D’Oeste, às
17h23min do mesmo dia
, no bojo dos Autos no 1002240-26.2023.8.11.0011, deferiu medidas protetivas em favor de V.S.G, determinando a proibição de contato e aproximação do réu em relação à vítima, seus familiares e testemunhas:

“
a) PROÍBO O OFENSOR
de se aproximar da vítima no limite mínimo de 300 metros;

b) PROÍBO O OFENSOR
de manter contato com a vítima, seus familiares, testemunhas por qualquer meio de comunicação,

permanecendo inalterado o direito do ofensor de ter contato com os filhos, que deverá ser exercido através de terceiro, de confiança de ambas as partes;

c) PROÍBO O OFENSOR
de frequentar a casa e o trabalho da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida
”.

Às 18h04min, a vítima foi cientificada das medidas protetivas deferidas em seu favor, e às 18h10min, o réu foi regularmente intimado da decisão judicial [Id. no 243075672 - Pág. 2-3].

No entanto,
apenas 10 minutos após a intimação
, ou seja, às
18h20min
, o acusado descumpriu deliberadamente a decisão judicial,
enviando áudios em tom ameaçador para a vítima por meio do aplicativo WhatsApp
, o que ensejou o registro do
Boletim de Ocorrência n° 2023.197652
, às
22h48min
, na Delegacia de Polícia,
com o seguinte teor:

“
Comunico que, após o registro do
Boletim de Ocorrência no 2023.197429, de natureza ameaça, no qual a vítima Valéria da Silva Gouveia solicitou medidas protetivas em desfavor de Paulo Henrique Nunes Biasoto, o referido suspeito, logo após ser notificado sobre tais condições, imediatamente realizou uma ligação e/ou enviou áudios em tom ameaçador para a vítima, descumprindo as medidas protetivas.
Após os fatos, a vítima encaminhou o conteúdo comprobatório para esta Delegacia
”.

O apelante permaneceu em silêncio em ambas as etapas procedimentais.

A vítima, por sua vez, ratificou integralmente o narrado na fase policial e confirmou que o réu tinha ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor:

“
V.
: Ele estava me ameaçando por telefone e a madrinha da minha filha estava comigo, nós estávamos num bar lá, porque ela foi ver um rapaz que estava passando mal, aí eu mostrei pra ela, ela me levou na delegacia e abrimos uma queixa contra ele, aí fizeram uma medida protetiva para ele não chegar perto. Aí ele ligou para mim me ameaçando, aí a madrinha da minha neném gravou os áudios que ele tava me ameaçando, tudinho, ele falou que ele ia ser preso, mas que ia sair e que não ficaria assim, aí eu mandei para delegacia, aí os policiais foram atrás dele e prenderam ele por descumprimento de medida protetiva.

Promotora:
A senhora se recorda do que ele falou para a senhora quando ele ligou?

V.
: Sim, ele falou para mim que não era para eu ter feito isso, que eu pagaria por tudo que eu estava fazendo e que ele seria preso, mas que um dia sairia e descontaria o que eu fiz com ele.

Promotora
: Ter feito o que, ele falou?

V.:
É porque como eu tinha feito uma queixa contra ele, ele seria preso por descumprimento, por isso que ele me ameaçou.

Promotora:
Então quando ele ligou para a senhora, ele já tinha conhecimento dessa medida protetiva
?

V.:
Já, porque assim que o homem ligou para ele, o homem da defensoria, não sei, para falar do negócio da medida, para avisar que ele tinha sido notificado e que não era para se aproximar de mim. Aí assim que o rapaz desligou, ele me ligou
.

Promotora:
A forma como ele se comunicou com a senhora foi por ligação? Ou alguma outra forma?

V.:
Não, só por ligação mesmo.

Promotora:
Como que ele continua a ver o filho dele?

V.:
O avô dele vem buscar, aí leva e encontra com ele.

Promotora:
Nunca mais recebeu mensagem também dele?

V.:
Não. (...)
”.

Dessa forma, resta plenamente comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial e, mesmo assim, optou por descumpri-la, incorrendo na violação das medidas protetivas.

A defesa também sustenta que o apelante não atuou com dolo ao descumprir a referida medida protetiva, haja vista se encontrar embriagado no momento dos fatos.

O Código Penal, em seu artigo 28, inciso II, dispõe expressamente que:

“
A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal
.”

No caso dos autos, há prova suficiente de que o recorrente possui histórico de consumo excessivo de álcool, o que, segundo a própria vítima, o torna agressivo e possessivo.

No entanto, a embriaguez não exime a responsabilidade criminal pelos atos praticados, pois se trata de condição voluntária e previsível.

Conforme já me posicionei, “
a embriaguez voluntária do agente não o exime da responsabilidade penal (CP, art. 28, II)
”
(TJMT, N.U 0000155-81.2020.8.11.0046, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, DJE 19/12/2023).

Ademais, os áudios enviados pelo recorrente demonstram clareza na fala e pleno discernimento quanto ao teor das ameaças dirigidas à vítima, o que afasta qualquer hipótese de incapacidade momentânea de entendimento ou de autodeterminação.

A respeito do pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas
” [STJ - AgRg no HC: 735437 PR, Julgado em: 07/06/2022, 6a Turma, DJe: 10/06/2022].

Em relação ao pedido de exclusão / redução do valor indenizatório fixado, “
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” [STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro Og Fernandes, Julgado em: 18/12/2024, 6a Turma, DJe: 23/12/2024].

Na hipótese, houve requerimento expresso do Ministério Público na denúncia [Id. no 243074672 - Pág. 2] e o valor fixado, de 1 (um) salário-mínimo, não se afigura exorbitante, especialmente porque o apelante pode ajustar, junto ao Juízo das Execuções Penais, as formas de cumprimento de pena que melhor se adequem às suas hodiernas condições pessoais.

Por fim, o apelante busca a isenção das custas e despesas processuais, porém sua análise deve ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é nela que se deve aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP
” [STJ. AREsp 2364889 / PI. Relatora Ministra Daniela Teixeira. DJe: 17/12/2024].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente o apelo e o
desprovejo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025